Tribunal: TJPA
Processo: 0800502-70.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2022-08-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800502-70.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: VALDOMIR CIPRANDI

AGRAVADO: RITA ULIANA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE SOBREPARTILHA DE BENS. ALTERAÇÃO DE ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. PRECEDENTES DO STJ. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

1.É incabível a alteração do índice de correção monetária fixado na sentença exequenda transitada em julgado, devendo ser preservada a segurança jurídica e a imutabilidade do decisum.

2. Ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica estampada na decisão monocrática combatida, o recurso não merece provimento, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, principalmente, em nome da segurança jurídica.

3.Confirmar-se a decisão objurgada, que se mostra correta não merecendo reparos, é medida que se impõe.

4.Desprovimento do recurso de Agravo Interno.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE ULIANÓPOLIS/PA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0800502-70.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: V. C.

AGRAVADA: R. U.

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO, interposto por V.C., em face de decisão monocrática de minha lavra (Id. n.9311963), exarada no recurso de Agravo de Instrumento cumulado com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto nos autos do Cumprimento de Sentença em Ação de Sobrepartilha de Bens (Processo nº 0001404-35.2014.8.14.0130) movida por R.U., cuja ementa encontra-se assim redigida:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALTERAÇÃO DE ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. PRECEDENTES DO STJ. DESPROVIMENTO DO RECURSO MONOCRATICAMENTE. INTELIGÊNCIA DO ART.

932, DO CPC/2015 C/C ART. 133, XI, “D”, DO RITJE/PA.

1. O índice de correção monetária fixado em decisão transitada em julgado não é passível de modificação na fase de cumprimento de sentença, sob pena de ofensa à coisa julgada. Precedentes do STJ.

2.Recurso desprovido nos termos do art. 932 c/c art. 133, XI, letra “d” do RITJPA.”

Em suas razões, sob o ID n. 9666446, o agravante alegou, em síntese, a possibilidade de alteração do índice de correção monetária, eis que não violaria a coisa julgada por se tratar de matéria de ordem pública que poderia ser suscitada de ofício.

Ao final, pugnou pelo provimento do recurso.

Contrarrazões ao agravo interno apresentadas, consoante certidão de Id. 10051466.

Despacho de Id. 10105186 em que determinei a intimação do recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher o preparo, em dobro, sob pena de deserção, uma vez que não foi juntado o comprovante de pagamento das custas do recurso no ato de interposição, em cumprimento à determinação contida no art. 33, § 10, da Lei Estadual nº 8.583/2017.

Petição de Id. 10183270 em que o recorrente requereu a juntada de comprovante de pagamento de custas processuais em dobro.

É o relatório.

Incluído o feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cuida-se de Agravo Interno interposto por V. C., contra decisão monocrática deste Relator que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo agravante nos autos da Ação de Sobrepartilha de Bens Inaudita Altera Parte ajuizada por R. U.

De início, ressalto que o douto patrono do recorrente, na tentativa de defender os seus interesses, nada de novo apresentou para que seja reconsiderada a decisão combatida, pois, não trouxe aos autos argumentos inovadores à situação fático-jurídica.

Pois bem, em seu recurso o agravante alega, em suma, que o pedido de reforma é sobre a possibilidade de alteração do índice de correção monetária aplicado na sentença ainda que após o trânsito em julgado. Alega que o índice adotado, qual seja, o IGPM, não se mostra viável eis que possui caráter de reposição inflacionária de caráter particular.

Todavia, tal como consta na decisão monocrática ora impugnada, restou consignado que a jurisprudência pátria se manifesta no sentido de que os índices de correção monetária fixados em sentença já transitada em julgada não podem ser alterados.

Assim, verificou-se a impossibilidade de modificação dos índices após o trânsito em julgado da sentença, consoante entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

Com efeito, ao expor as razões de decidir, apresentei os seguintes fundamentos,
in verbis:

“(...)

Da análise dos autos, verifico que não assiste razão ao recorrente.

A agravada ingressou na fase de cumprimento de sentença diante do trânsito em julgado da sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Sobrepartilha ajuizada em face do agravado, consoante despacho de Id. 29857374 do processo de origem.

O agravado apresentou impugnação ao cumprimento de sentença alegando, em síntese, excesso de execução sob o fundamento de que o índice IGPM não é o mais adequado para solucionar a demanda, razão pela qual requereu a aplicação do INPC.

Sobreveio a decisão recorrida proferida pelo Juízo Monocrático que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, sob o fundamento de que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é cristalina ao afirmar que os índices de correção monetária fixados em sentença não poderão ser alterados após acobertados pelo manto da coisa julgada.

Em suas razões o recorrente alega que a aplicação do IGPM como índice de correção monetária, tal como determinado na sentença, configuraria verdadeiro enriquecimento sem causa à recorrida e eventual mudança no referido índice não violaria a coisa julgada por se tratar de matéria de ordem pública.

Ocorre que, tal como consignado da decisão interlocutória em que não foi concedida a tutela antecipada recursal e consoante acertadamente decido pelo juízo de origem, a jurisprudência pátria se manifesta no sentido de que os índices de correção monetária fixados em sentença já transitada em julgada não podem ser alterados.

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. MODIFICAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. 1. De acordo com o entendimento desta Corte, na fase de cumprimento de sentença, é vedada a mudança de critério expressamente fixado no título judicial transitado em julgado. Precedentes. 2. Agravo interno não provido.(STJ - AgInt no AREsp: 1680414 MG 2020/0067200-3, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/09/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/09/2020) “AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA – SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – ALTERAÇÃO DOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – OFENSA À COISA JULGADA – PRECEDENTES DO ÉGREGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. “Na fase de execução de sentença, é vedada a mudança do critério expressamente fixado na sentença exequenda transitada em julgado, devendo ser preservada a segurança jurídica e a imutabilidade do decisum. ” ( REsp 1232637/SP). 2. Recurso conhecido e provido. (TJPR - 2ª C.Cível - 0012779-39.2018.8.16.0000 - Guarapuava - Rel.: Juíza Angela Maria Machado Costa - J. 27.08.2018)(TJ-PR - AI: 00127793920188160000 PR 0012779-39.2018.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Juíza Angela Maria Machado Costa, Data de Julgamento: 27/08/2018, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 27/08/2018)

De acordo com a Corte da Cidadania, não caberia ao magistrado alterar de ofício o que restou decidido na sentença, mesmo que, em tese, os juros e a correção monetária constituam matéria de ordem pública, diante da formação da coisa julgada, devendo ser assegurada a segurança jurídica e a imutabilidade da decisão.

E, compulsando os autos de origem, constata-se que transcorreu o prazo para apresentação de recurso da sentença de procedência, conforme despacho de Id. 29857374. .’

Acrescento, ainda, recente decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça neste sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SUPOSTA OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA.
ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. COISA JUGADA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.
PRECEDENTE VINCULANTE DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.1. Quanto à alegada ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, depreende-se dos autos que o Tribunal de origem, de modo fundamentado, tratou da questão suscitada, portanto, de modo integral a controvérsia posta.2. De fato, há entendimento jurisprudencial mais específico do que os lançados na decisão vergastada, sobretudo aquele realizado sob a sistemática dos recursos repetitivos, quanto à matéria referente à aplicação do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei11.960/2009). Tal dispositivo estabeleceu que, não obstante os índices fixados para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, deve ser ressalvada a coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos.
3. Assim sendo, "sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF" (REsp 1.861.550/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 4.8.2020). Precedentes do STJ.
4. Agravo interno não provido.(AgInt no REsp n. 1.957.975/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 16/5/2022, DJe de 19/5/2022.)

Diante de todo o exposto, ratifico a tese quanto à impossibilidade de modificação dos índices de correção monetária após o trânsito em julgado da sentença.

Portanto, as razões deduzidas pelo agravante neste agravo interno não ensejam qualquer modificação na decisão monocrática exarada pelo Relator, sobretudo porquanto nenhum fato novo foi debatido, repetindo tão somente os argumentos já enfrentados.

Forte em tais argumentos, ratifico que conheço do agravo interno, porém, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém (Pa),5 de setembro de 2022.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 05/09/2022